Tribunal: TJSP
Processo: 2122086-07.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO CONFIGURADA – Pedido de modulação dos efeitos – Desnecessidade – Ausência de razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social que justifique a medida – EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.